Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados no acórdão.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada ou, ainda, examinar documentos novos. O provimento desse recurso pressupõe a constatação das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.